Tribunal: TJSP
Processo: 1013692-69.2019.8.26.0071
Classe: Remessa Necessária Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Mandado de Segurança – Consulta com especialista em hematologia – Encaminhamento realizado há mais de três anos – Necessidade da consulta comprovada - Dever de assistência à saúde – Inteligência do artigo 196 da Constituição Federal – Segurança concedida – Recurso oficial desprovido.